Tribunal: TJMT
Processo: 1016098-94.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016098-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO RONCHI FARIAS - CPF: 034.925.279-30 (ADVOGADO), RESICOLOR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.084.143/0001-17 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), EDUARDO ESPINDOLA SILVA - CPF: 028.972.979-30 (ADVOGADO), RICHARDY ESPINDOLA SILVA - CPF: 951.208.409-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLATÓRIA – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA AUSENTE NA PEÇA RECURSAL – INOCAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – NÃO RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

Matéria que não consta da peça recursal não deve ser apreciada, por configurar inovação recursal, bem assim aquela que não foi submetida à apreciação do Juízo singular, para evitar supressão de instância.

Não preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que negou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
pela pessoa jurídica Resicolor Comercial Ltda., contra a decisão deste Relator que desproveu o Agravo de Instrumento, por ela manejado, em face do
decisum,
proferido pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência da Relação Jurídico Tributária c/c Repetição de Indébito n. 1027097-80.2022.811.0041, por ela proposta, indeferiu o pleito de antecipação da tutela de urgência.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os débitos anteriores a 2015 foram atingidos pela prescrição, posto que transcorreu mais de 05 (cinco) anos para que o Recorrido exigisse o crédito tributário.

Salienta que a empresa encerrou as atividades em 2015, portanto não há falar em cobrança do tributo, pois não decorre do exercício regular do poder de polícia ou da utilização efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível.

Por fim, salienta que há a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base nos requisitos legais aplicáveis às medidas liminares e que seu pedido fundamentou na probabilidade do direito e no perigo da demora e não na suspensão mediante depósito do montante integral do débito.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 173263195, págs. 01/07).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Resicolor Comercial Ltda., contra a decisão deste Relator que desproveu o Agravo de Instrumento, por ela manejado, em face do
decisum,
proferido pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência da Relação Jurídico Tributária c/c Repetição de Indébito n. 1027097-80.2022.811.0041, por ela proposta, indeferiu o pleito de antecipação da tutela de urgência.

Ao prolatar a decisão recorrida, assim consignei:

(...) A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, pois dos documentos que instruíram os autos, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que a concessão da tutela provisória na ação de base, não merece acolhimento, porque, como bem observado pelo Juiz singular, as provas que acompanham os autos de origem, a princípio, não afastam a responsabilidade pelos débitos, porque o encerramento das atividades ocorreu no ano de 2015, e os débitos referem-se ao período de 2013 a 2018.

Assim, não houve, nessa fase de cognição sumária, demonstração de que ocorreu qualquer ilegalidade, tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do CTN.

Desse modo, após análise aos autos, percebe-se, que não há pedido subsidiário para oferta de caução a fim de garantir o Juízo acerca do débito discutido, por esta razão, saliento que para a suspensão da exigência da multa necessário se faz o deposito integral em dinheiro, nos termos do verbete nº 112, do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Assim, considerando o caso concreto e aplicando a legislação vigente, entendo correta a decisão de Primeiro Grau.

Diante desse cenário expostos, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Forte nessas razões e sem mais delongas,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ. (Sic).

Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, primeiro porque a tese de ocorrência de prescrição configura inovação recursal, visto que não constou da peça recursal do Agravo de Instrumento.

Ademais, ainda que constasse da petição inicial recursal, não poderia ser apreciada, porque não foi submetida à análise do Juízo singular.

No que tange à alegação de que não é responsável pelos débitos posteriores ao ano de 2015, quando houve o encerramento das suas atividades, penso que, primeiramente, deve ser apreciada pelo Juízo
a quo
, para evitar supressão de instância.

Com relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assinalo que, em vista da não realização do depósito do valor integral do débito, faz-se necessário, para a concessão do liminar, que haja o preenchimento dos requisitos legais exigidos e, no caso, não ocorreu.

Frise-se que somente com a devida instrução, a ser realizada nos autos de origem, será possível analisar as teses da Recorrente.

Desse modo, não preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de base, penso que a decisão recorrida não merece retificação.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto
pela empresa Resicolor Comercial Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023